Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004396-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DANIELA GIUNGI GONCALVES - CPF: 219.019.898-44 (ADVOGADO), TATRANSPORTES PESADOS EIRELI - CNPJ: 27.391.808/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e de consequência, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente à Notificação de Lançamento n. 8981/54/28/2019, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Salienta a impossibilidade de concessão de tutela de urgência liminar em face da Fazenda Pública.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

A Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 151393184

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e de consequência, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente à Notificação de Lançamento n. 8981/54/28/2019, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque é sabido que o Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Vê-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontra-se a concessão da tutela antecipada.

Assim, da análise detida do caderno processual, verifico que, a notificação da empresa Agravante, por meio do Diário Oficial do Estado, aparentemente, foi irregular, porque fora encaminhada para endereço desconhecido e consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica que a empresa Agravante está localizada na Av. Doutor Heitor Nascimento, n. 196, sala 49, cond. Com. Aliança, bairro Jardim América, Paulínia-SP (id. 79841481, pág. 57). Ocorre que a sua notificação foi enviada para Acampamento PLN 146, n. 01, bairro Jardim Fortaleza, Paulínia-SP (id. 79841481, págs. 75/76).

Com efeito, se o Fisco Estadual enviou a correspondência para endereço diverso, é certo que a Recorrente teve o direito ao contraditório e ao devido processo legal cerceado, pois ficou impossibilitada de apresentar defesa administrativa.

Impõe registrar que a Agravante não possui cadastro no sistema da SEFAZ-MT, já que localizada no Estado de São Paulo, portanto, a sua notificação deveria ser por carta enviada ao seu endereço.

Acresce que a notificação por edital somente se justifica, quando o contribuinte não tem e-mail cadastrado no sistema da SEFAZ-MT, e a sua notificação por carta com aviso de recebimento tiver sido frustrada.

Na hipótese, a notificação por carta frustrou-se por culpa do Fisco Estadual, pois bastava a simples pesquisa do CNPJ da Agravante para constatar que o endereço para o qual foi enviada a notificação estava errado.

Ademais, estavam nas mãos do Agravado as notas fiscais emitidas pela Recorrente, nas quais consta o seu endereço.

Não bastasse isso, deve-se registrar que, atualmente, vive-se na era da tecnologia e o Fisco Estadual tinha à sua disposição vários instrumentos para buscar confirmar o endereço da empresa Recorrente.

O Agravado, no caso, não foi diligente, e a sua conduta acabou impedindo a apresentação de defesa administrativa, o que implicou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não há desconsiderar que, em época de pandemia, a inserção do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, certamente, causa enorme prejuízo às suas atividades, porque está impossibilitada de realizar inúmeros negócios, obter crédito, etc.

Nessa esteira, é manifesto o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela urgência na ação de piso

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023